Tribunal: TJDFT
Processo: 0750163-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0750163-65.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS APELADO: ECAFIX DISTRIBUIDORA LTDA DESPACHO 1. Diante da manifestação das partes e sem prejuízo da manutenção do processo em pauta de julgamento, intime-se a apelada, Ecafix Distribuidora Ltda-ME para, no prazo de 48 horas, esclarecer se apresentou (ou não) pedido de habilitação nos autos do precatório para receber o crédito correspondente. 2. Após, retornem-me os autos. 3. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 24 de outubro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO